Tribunal: STF
Processo: RE 1463606
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 2, Doc. 5):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIA E ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.”



    Opostos os Embargos de Declaração pela parte ora recorrente (Doc. 4), foram rejeitados (Doc. 6).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BENEDITO BEZERRA DA SILVA e Outros alegam violação aos arts. 1º, III; 5º, XXII e XXIII; 6º, caput; 170, II; e 182, § 2º, da CF/1988.



    Isso porque o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela “FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 4ª Vara/PB que, em sede de cumprimento de sentença referente à desocupação e demolição de edificações efetuadas em áreas que margeiam ferrovia, "reconheceu a inconstitucionalidade superveniente do título executivo" e determinou "a suspensão da ordem de desocupação e demolição até que sanada a situação de desigualdade criada pela incongruência entre as diversas decisões individuais proferidas, seja por meio de tutela coletiva, seja por revisão de uma das decisões incongruentes por meio de ação rescisória" (fl. 3, Doc. 18).



    Defendem que “no caso em tela, os bens imóveis estão totalmente abandonados há muitos anos pelo Poder Público e não estão sendo utilizados para a prestação de nenhum serviço público, pois sequer tem planejamento em utilizar a via, diante disso, o argumento da apelante em reativação da via é insustentável, pois a linha está desativada” (Doc. 7, fl. 12). 



    Ressaltam que “a alegação da parte apelante de que há ausência de segurança das construções, já que estão próximas à linha férrea é totalmente insustentável, haja vista não existir efetiva linha férrea. Repita-se: a ocupação dos bens públicos é resultado do não atendimento à função social da propriedade. O Estado foi inerte e é culpado: além de não ter assegurado o direito à moradia, garantido constitucionalmente, não deu destinação a seus bens, o que constituiu uma situação de abandono” (fl. 12, Doc. 7).



    Sustentam, ainda, que “a ocupação ocorreu de forma paulatina em longo período, em virtude da soma de vários fatores, tais como: abandono da área, não utilização da propriedade, a não fiscalização e manutenção da propriedade, fatores esses que convergem de forma uníssona em configurar um total esvaziamento da função social da propriedade e caracteriza indiferença administrativa com os bens públicos” (fl. 12, Doc. 18).



    Por fim, requerem o provimento do recurso, com a reforma do acórdão recorrido.



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 10).



    É o Relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 7, fl. 5):



    “IV. DA PRELIMINAR DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Conforme determina o art. 102, parágrafo terceiro, da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 1.035, no Código de Processo Civil, passa-se a demonstrar a repercussão geral do tema pertinente ao presente Recurso Extraordinário. O Novo Código de Processo Civil, no mesmo sentido, traz em seus dispositivos: 



    (…)



    Do ponto de vista social, reveste-se de grande importância as questões atinentes ao acesso à moradia por parte dos segmentos mais carentes da sociedade, bem como pelo debate necessário acerca da viabilidade social de se permitir que imóveis públicos sejam utilizados, mesmo que sem as formalidades legais ordinárias, com tal fim, diante do déficit habitacional crônico que assola o país. 



    Do ponto de vista jurídico, trata-se de questão jurídica que envolve assunto de grande importância no que toca ao ordenamento jurídico pátrio, notadamente porque se discute a possibilidade de um indivíduo socialmente carente, após ter construído com seu próprio esforço moradia em terreno público, tenha garantido seu direito ao imóvel ou no mínimo à sua concessão especial de uso com fins de moradia, consubstanciado no direito fundamental insculpido na Constituição Federal. 



    Enfim, tais aspectos, demonstram a satisfação do binômio caracterizado pela relevância e transcendência, que dão ensejo a repercussão geral da questão constitucional, autorizando o conhecimento do presente apelo extraordinário. Assim, demonstrada a relevância jurídica e social das questões constitucionais abordadas, bem como a sua enorme repercussão geral, impõe-se o recebimento e o processamento do presente recurso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, no caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença concernente à ordem de desocupação e demolição de edificações efetuadas em áreas que margeiam ferrovia. 



    O Tribunal de origem entendeu que a suspensão, determinada pelo Juízo de primeiro grau, do cumprimento da sentença que estabeleceu a obrigação de desocupação do imóvel do recorrente, viola o princípio da segurança jurídica. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 5, fl. 1):



    “No caso sob exame, a decisão agravada determinou a suspensão da execução ao fundamento de que: "Na situação dos autos, observa-se que na mesma rua onde se localizam os imóveis dos autos convivem duas situações materiais incongruentes, na medida em que, para uma parcela de indivíduos ocupantes de imóvel localizado em faixa de domínio, é assegurada a permanência no imóvel e, para outra parcela do mesmo grupo social, é determinada a privação de bem jurídico essencial (direito à moradia), sem qualquer critério que justifique a referida discriminação, há de se reconhecer, assim, a inconstitucionalidade da continuidade da execução da ordem de desocupação e demolição. Em outras palavras, a decisão judicial em comento, ao permitir a imposição de diferentes encargos para pessoas que se encontram numa mesma situação fática e jurídica, cria uma situação de desigualdade superveniente, sem justificativa para essa diferenciação." 



    Tal hipótese, contudo, não configura qualquer inconstitucionalidade, anterior ou posterior à prolação do título exequendo, oriundo de julgado da Segunda Turma desta Corte, tendo a decisão ora agravada, a pretexto de aplicação do princípio da igualdade, emprestado nítido efeito rescisório à decisão já transitada em julgado, o que se revela impróprio. 



    (…)



    "É fato que o MM. Juízo, ao suspender o cumprimento, buscou tutelar a dignidade humana e o direito constitucional à moradia. Contudo, esse não é o caminho adequado para fazê-lo. Ademais, observa-se, ainda, que não foi fixado qualquer parâmetro temporal na decisão, tendo sido determinado que a suspensão deve perdurar, "até que sanada a situação de desigualdade criada pela incongruência entre as diversas decisões individuais proferidas", o que não parece razoável, frente à segurança jurídica, princípio igualmente importante no ordenamento jurídico. Precedente." (TRF5, PJE 0817181-72.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, julg. Em 03/10/2019).



    Nesse contexto, presentes os requisitos objetivos ao cumprimento do título executivo, afigura-se incabível a determinação de suspensão da execução, impondo-se o seu prosseguimento.”



    Sobre a matéria, por ocasião do julgamento do RE 1.259.193Agr, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 2/10/2024, em demanda idêntica à presente, na qual também figurou como parte recorrente a FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A, prevaleceu o voto do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que a decisão proferida na ADPF 828, que estabeleceu condicionantes no regime de transição para a retomada de desocupações coletivas somente seriam aplicáveis durante o período pandêmico. Assim, qualquer autorização de permanência das famílias no local poderia ter o efeito prático de reconhecimento de prescrição aquisitiva em face de bens públicos (faixa de domínio), o que não é admitido pela ordem constitucional vigente (arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da CF/1988).



    Pela relevância, transcrevem-se abaixo os trechos pertinentes do voto do Min. GILMAR MENDES proferido na ocasião:



    “Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A objetivando a desocupação de faixa de domínio de linha ferroviária.



    O TRF da 5ª Região, ao prover o recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau, julgou procedente o pedido formulado na inicial, concedendo a reintegração de posse da área pleiteada.



    O eminente Relator, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso extraordinário, para o fim de “reformar, em parte, o acórdão recorrido (eDOC 14, p 8), de modo a autorizar a permanência dos Recorrentes na região onde residem atualmente, até que seja concedido de forma definitiva, local certo e apropriado para moradia permanente dos Recorrentes” (eDOC 70, ID 06a58b0f).



    Em face da referida decisão, FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A interpôs o presente agravo regimental.



    Prossigo.



    De início, observa-se que não são aplicáveis ao caso as condicionantes fixadas no regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte no julgamento da ADPF 828.



    Isso porque o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828/DF, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada;



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021;



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).” (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022).



    Observa-se que esta Suprema Corte determinou a adoção de um regime de transição para a retomada das execuções de decisões suspensas com fundamento na ADPF 828-MC/DF durante o período pandêmico, circunstância que não se verifica no caso em análise.



    Ademais, a autorização de “(...) permanência dos ora Recorridos e de suas famílias no local, até que seja concedido de forma definitiva, lugar certo e apropriado para a moradia permanente destas pessoas” teria efeitos práticos semelhantes ao reconhecimento de prescrição aquisitiva em face de bens públicos (faixa de domínio), o que não se admite pela ordem constitucional vigente (arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da CF/1988).



    Nesse exato sentido, esta Segunda Turma, em data recente, ao julgar questão similar, decidiu que:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Bens Públicos. Ocupação irregular. Reintegração de posse. 4. Não aplicabilidade, ao caso, do regime de transição estabelecido na ADPF 828/DF. 5. Impossibilidade de manutenção da ocupação irregular em área pública, em razão da caracterização de efeitos práticos semelhantes ao reconhecimento de prescrição aquisitiva em face de bens públicos, o que não se admite. 6. Caráter meramente infraconstitucional da controvérsia. Precedentes. 7. Agravo regimental provido.” (ARE 1.327.180 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.6.2024)” (grifos no original)



    No mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828.



    2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.



    3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.



    4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações.



    5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular.



    6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.



    7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 57.238-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 07/03/2023)



    Adite-se que não se colhe do Recurso Extraordinário ou do acórdão recorrido qualquer menção ao período pandêmico.



    Desse modo, mesmo que fosse possível superar o entendimento acima citado, a reversão do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes, confiram-se os seguintes precedentes do Plenário do STF:



    “Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reintegração de posse. Delimitação das áreas de domínio público não edificáveis. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que anulou sentença de procedência da ação.



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.458.432 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTRUÇÃO ERGUIDA À MARGEM DE FERROVIA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de improcedência da ação.



    2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660).



    3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.439.515 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. BEM IMÓVEL PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE USO PARA FINS DE MORADIA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.415.429 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM IMÓVEL PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.357.623 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 6/4/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator



Documento assinado digitalmente